Tribunal: TJMT
Processo: 1000311-51.2025.8.11.0022
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000311-51.2025.8.11.0022
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Tarifas]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUZINETE FERREIRA DA SILVA CAMARGO - CPF: 631.255.601-87 (RECORRENTE), RICHARDSON RAI DA CRUZ MATOS - CPF: 061.465.441-67 (ADVOGADO), JOAO MANOEL ANDRADE NEVES - CPF: 014.230.281-39 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DESCONTOS BANCÁRIOS INDEVIDOS. TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO NÃO CONTRATADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. DANO MORAL. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE ABALO A DIREITO DA PERSONALIDADE. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que, em ação de restituição de valores cumulada com indenização por danos morais, reconheceu a inexistência de contratação de título de capitalização, determinou a restituição em dobro de valores descontados da conta da autora e condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais. O juízo de origem entendeu comprovada a contratação e utilização de cartão de crédito, afastando a restituição quanto aos respectivos lançamentos, mas considerou indevidos os descontos referentes ao título de capitalização, por ausência de prova da contratação. Inconformado, o banco recorre exclusivamente quanto à condenação por danos morais, pleiteando seu afastamento ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os descontos indevidos decorrentes de título de capitalização não contratado, reconhecidos judicialmente, são suficientes, por si sós, para caracterizar dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de impugnação específica, no recurso, quanto ao reconhecimento da nulidade do contrato de título de capitalização e à condenação à restituição em dobro dos valores descontados impede a rediscussão dessas matérias em sede recursal, operando-se a preclusão consumativa.

O mero descumprimento contratual ou a falha na prestação de serviços não gera, por si só, dano moral indenizável, sendo necessária a demonstração de violação concreta a direitos da personalidade, como honra, imagem ou dignidade.

A comprovação apenas de descontos indevidos em conta bancária, sem demonstração de consequências gravosas, como inscrição em cadastros restritivos, exposição vexatória ou efetivo abalo psicológico relevante, caracteriza mero aborrecimento cotidiano, insuficiente para justificar reparação extrapatrimonial.

A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, constitui medida adequada de recomposição patrimonial e possui função punitivo-pedagógica suficiente diante da falha na prestação do serviço.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O mero descumprimento contratual ou a falha na prestação de serviço, desacompanhados de prova de violação concreta a direito da personalidade, não configuram dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
(ID 343771374) contra a sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais (ID 343771373), que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
LUZINETE FERREIRA DA SILVA
na Ação de Restituição de Valores cumulada com Indenização por Danos Morais.

A parte autora ajuizou a demanda (ID 343770946) alegando, em síntese, ser titular de conta bancária junto à instituição financeira ré e ter sofrido descontos mensais indevidos, identificados nos extratos como "GASTOS CARTAO DE CRÉDITO" e "TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO". Afirmou desconhecer a origem de tais débitos, por não ter contratado os respectivos serviços. Diante disso, pleiteou a devolução em dobro dos valores subtraídos e a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.

Após o regular trâmite processual, que incluiu a apresentação de contestação pelo banco réu (ID 343771359) e a realização de audiência de conciliação que restou infrutífera (ID 343771370), sobreveio a sentença de mérito (ID 343771373). O juízo de primeiro grau, após afastar as preliminares e a prejudicial de mérito, reconheceu a legitimidade dos descontos referentes aos "GASTOS CARTAO DE CRÉDITO", julgando improcedente o pedido de restituição quanto a essa rubrica, por entender que a instituição financeira comprovou a contratação e utilização do cartão. No entanto, considerou indevidos os descontos relativos ao "TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO", sob o fundamento de que o réu não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação, conforme o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Consequentemente, condenou o banco a restituir à autora o valor de R$ 740,00 (setecentos e quarenta reais), já em dobro, e ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, por considerar a ocorrência de dano
in
re

ipsa
.

Inconformado, o banco réu interpôs o presente Recurso Inominado (ID 343771374), pugnando pela reforma parcial da sentença. Em suas razões, sustenta, em suma, a inexistência de ato ilícito e a ausência de comprovação de abalo moral que justifique a condenação imposta, defendendo que o mero descumprimento contratual não configura dano moral indenizável. Requer, ao final, o afastamento da condenação por danos morais ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado.

A parte autora, devidamente intimada, apresentou contrarrazões (ID 343771385), rechaçando os argumentos do recorrente e pleiteando a manutenção integral da sentença.

O recurso é tempestivo, e o preparo foi devidamente recolhido (ID 343771379).

É o relatório. Passo ao voto.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Colendo Pares.

O presente Recurso Inominado é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

1. Da Delimitação da Matéria Recursal e da Preclusão

Inicialmente, cumpre delimitar com precisão o objeto da
devolutividade
recursal. A sentença de primeiro grau (ID 343771373) analisou duas categorias distintas de descontos efetuados na conta da parte recorrida: os referentes a "GASTOS CARTAO DE CRÉDITO" e os relativos a "TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO". O juízo
a quo
julgou improcedente o pedido de restituição quanto aos primeiros e procedente quanto aos segundos, declarando a nulidade do contrato de capitalização por ausência de prova da contratação e determinando a restituição em dobro dos valores.

Ao interpor o recurso (ID 343771374), a instituição financeira recorrente concentrou sua insurgência exclusivamente na condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Em suas razões recursais, não apresentou qualquer fundamentação específica ou impugnação direta aos fundamentos que levaram o juízo sentenciante a declarar a nulidade do título de capitalização e a determinar a consequente restituição dobrada dos valores descontados. A peça recursal limitou-se a argumentar sobre a não configuração do dano extrapatrimonial, sustentando a tese de mero aborrecimento decorrente de descumprimento contratual.

Dessa forma, a matéria relativa à nulidade do contrato de "TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO" e ao dever de restituir em dobro a quantia de R$ 740,00 (setecentos e quarenta reais), conforme determinado na sentença, não foi devolvida a este Colegiado para reexame. A ausência de impugnação específica sobre esses pontos torna-os incontroversos nesta fase processual, operando-se a preclusão consumativa. Assim, a análise deste recurso ficará restrita à questão da existência ou não do dever de indenizar por danos morais e, eventualmente, à adequação do
quantum
fixado.

2. Do Mérito Recursal: Da Inexistência do Dano Moral Indenizável

Cinge-se a controvérsia, portanto, a verificar se os descontos indevidos relativos a um título de capitalização não contratado, por si sós, são suficientes para caracterizar dano moral passível de indenização. A sentença recorrida entendeu que sim, reconhecendo o dano na modalidade
in
re

ipsa
. Com o devido respeito ao entendimento do magistrado sentenciante, divirjo dessa conclusão.

Tenho que assiste razão à parte recorrente. A jurisprudência consolidada no âmbito desta Turma Recursal, alinhada ao entendimento de outros tribunais, orienta-se no sentido de que o mero descumprimento contratual, embora gere aborrecimentos e dissabores, não é suficiente, por si só, para configurar dano moral indenizável. Para que a compensação extrapatrimonial seja devida, é imprescindível a demonstração de que a conduta ilícita extrapolou a esfera do mero dissabor cotidiano e atingiu, de forma significativa, os direitos da personalidade da vítima, como a honra, a imagem, a dignidade ou a integridade psíquica.

No caso em análise, embora a instituição financeira tenha falhado em seu dever de comprovar a regularidade da contratação do título de capitalização — o que configura falha na prestação do serviço e justifica plenamente a rescisão contratual e a devolução dos valores pagos, conforme acertadamente decidido em primeira instância —, não há nos autos elementos que demonstrem que essa falha tenha gerado para a parte autora um abalo psicológico intenso, uma humilhação pública, a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes ou qualquer outra consequência grave que ultrapasse o nível de mero transtorno. Os fatos narrados na petição inicial e as provas produzidas limitam-se a evidenciar os descontos indevidos em conta corrente, sem descrever ou comprovar qualquer desdobramento excepcional que tenha ofendido a dignidade da consumidora.

O dano moral não pode ser presumido em toda e qualquer situação de ilícito contratual. A sua caracterização depende de uma análise concreta das circunstâncias do caso, a fim de verificar se o inadimplemento foi capaz de provocar uma lesão efetiva a um bem jurídico tutelado pelo direito da personalidade. A situação dos autos resolve-se, de forma adequada e suficiente, na esfera patrimonial, com a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, sanção esta que possui um caráter tanto reparatório quanto punitivo e pedagógico, nos termos do parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Este entendimento encontra amparo na
Conclusão no 1 desta Turma Recursal
, que estabelece:
"
O descumprimento contratual, por si só, não gera dano extrapatrimonial indenizável. Contudo, a cobrança indevida ou a má prestação de serviço, com prévia tentativa de solução administrativa e comprovada desídia da empresa na resposta e/ou retardo injustificado na solução, no caso concreto, autoriza a fixação de dano moral.
"
. No presente caso, não há prova de prévia tentativa de solução administrativa frustrada pela desídia da recorrente, o que afasta a exceção prevista no referido enunciado.

Além disso:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE USO COMPARTILHADO DE UNIDADE IMOBILIÁRIA PARA FINS TURÍSTICOS. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. VENDA FORA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. CLÁUSULA ABUSIVA. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1
. O direito de arrependimento previsto no art. 49 do CDC é aplicável à contratação de serviços turísticos fora do estabelecimento comercial, exercido no prazo de sete dias.

2. É nula a cláusula que impõe penalidade ao consumidor pelo exercício do direito de arrependimento, devendo haver a restituição integral dos valores pagos.

3. A recusa injustificada da fornecedora à rescisão contratual, por si só, não configura dano moral indenizável, ausente prova de violação concreta a direito da personalidade.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1013952-72.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 03/03/2026,
Publicado
no DJE 04/03/2026)
.

EMENTA RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS
PARTES .
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. RECLAMADA QUE NÃO COMPROVOU A EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
COMPROVADA .
RESCISÃO CONTRATUAL. DEVER DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO
CONTRATUAL .
DANO EXTRAPATRIMONIAL NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO
.
1. A reclamada ALTX ASSESSORIA não logrou êxito em comprovar que prestou o serviço, conforme a previsão contratual, ônus que lhe incumbia, a teor do disposto no art. 373, II do CPC. Logo, foi demonstrada a falha na prestação do serviço, e por consequência, cabível a rescisão contratual, com a devolução dos valores indevidamente
pagos .
2. O mero descumprimento contratual não gera, por si só, dano moral indenizável. Ademais, inexiste qualquer situação capaz de causar abalo à honra e à moral do reclamante, resolvendo-se a celeuma através da restituição dos prejuízos materiais.
3 .
Sentença parcialmente reformada, para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais. 4. Recurso da reclamada conhecido e parcialmente provido.
5 .
Recurso do reclamante conhecido e não provido.

(TJ-MT - RI: 10420515720228110001, Relator.: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 06/11/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 10/11/2023
)

.

EMENTA RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INEXISTÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL ROBUSTA DOS DANOS ALEGADOS – MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL NÃO GERA DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS – SENTENÇA REFORMADA -RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para reformar a sentença de primeiro grau, determinando a IMPROCEDÊNCIA dos pedidos de indenização por danos materiais e por danos morais, em razão da ausência de prova idônea que comprove os prejuízos alegados.

Tese de Julgamento: “O mero descumprimento contratual e os transtornos decorrentes dos vícios no imóvel não são suficientes para ensejar indenização por danos materiais ou morais, sendo imprescindível a comprovação robusta e documental dos prejuízos e da ofensa aos direitos da personalidade para a configuração dos referidos danos .”
(...)
(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10059711720248110004, Relator.: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 09/05/2025, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 09/05/2025)

Portanto, diante da ausência de provas de que os descontos indevidos tenham gerado consequências mais gravosas à parte recorrida, que extrapolassem o aborrecimento comum, a reforma da sentença para afastar a condenação por danos morais é medida que se impõe. A reparação pelo ilícito contratual já foi devidamente assegurada pela condenação à restituição em dobro, que restou preclusa e, portanto, mantida.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHE
ÇO

do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença proferida pelo juízo
a quo
(ID 343771373) exclusivamente para
julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais
. Mantenho, no mais, a sentença em seus exatos termos.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026